Tribunal: TJSP
Processo: 2188866-94.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Alex Zilenovski
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - PREQUESTIONAMENTO - Desnecessidade da análise pormenorizada e detalhada de cada argumento ventilado pelas partes, bastando que o julgado, de forma motivada (evidentemente), analise as matérias aptas a influenciar a decisão – Posto que os pontos e matérias relevantes à resolução da demanda foram suficientemente analisados pela Turma Julgadora,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - PREQUESTIONAMENTO - Desnecessidade da análise pormenorizada e detalhada de cada argumento ventilado pelas partes, bastando que o julgado, de forma motivada (evidentemente), analise as matérias aptas a influenciar a decisão – Posto que os pontos e matérias relevantes à resolução da demanda foram suficientemente analisados pela Turma Julgadora, revela-se descabido pleito que, em sua essência, se assemelha a pedido de jurisdição consultiva, ainda que sob o declarado intuito de prequestionamento. Tendo o julgado concluído pela inconstitucionalidade e exposto, de modo lógico e com fundamento no ordenamento vigente, as razões para tanto, revela-se desnecessário e exercício puramente teórico e alheio à causa a dissertação sobre cada dispositivo e princípio invocado no petitório.
Hipótese na qual o julgado combatido examinou, suficientemente, cada ponto controvertido.
Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000693440
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 2188866-94.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE
SÃO
PAULO,
é
embargado
DIRETÓRIO
ESTADUAL
DO
PARTIDO
TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente), CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES
SIANO,
CLAUDIO
GODOY,
SOARES
LEVADA,
MOREIRA
VIEGAS,
COSTABILE E SOLIMENE, ADEMIR BENEDITO, ARTUR MARQUES, LUIS
SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO
CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO
DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO
CASCONI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA E ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 26 de agosto de 2020
ALEX ZILENOVSKI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
VOTO No 27.034
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2188866-94.2019.8.26.0000/50001
EMBARGANTE: Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo
INTERESSADOS: Governador do Estado de São Paulo
INSTITUTO DE DIRETO SANITÁRIO APLICADO IDISA
Associação de Obstetrícia e Ginecologia do Estado de São Paulo -
SOGESP
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

OMISSÃO
E
CONTRADIÇÃO
-
PREQUESTIONAMENTO
-
Desnecessidade da análise pormenorizada e detalhada de cada
argumento ventilado pelas partes, bastando que o julgado, de
forma motivada (evidentemente), analise as matérias aptas a
influenciar a decisão
Posto que os pontos e matérias
relevantes à resolução da demanda foram suficientemente
analisados pela Turma Julgadora, revela-se descabido pleito
que, em sua essência, se assemelha a pedido de jurisdição
consultiva, ainda que sob o declarado intuito de prequestionamento. Tendo o julgado concluído pela
inconstitucionalidade e exposto, de modo lógico e com
fundamento no ordenamento vigente, as razões para tanto,
revela-se desnecessário e exercício puramente teórico e alheio
à causa a dissertação sobre cada dispositivo e princípio
invocado no petitório.
Hipótese
na
qual
o
julgado
combatido
examinou,
suficientemente, cada ponto controvertido.
Embargos rejeitados.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Exmo. Presidente
da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo contra acórdão deste C. Órgão
Especial (fls. 1402/1425 dos autos principais), que julgou a Ação Direta de
Inconstitucionalidade procedente.
Sustenta o n. embargante, em síntese (fls. 1/33), que o acórdão
guerreado é omisso e contraditório. Inicialmente, em relação à análise do artigo 1o,
§ 3o, da Lei impugnada na ação, que, no entender da embargante, resguarda

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
“expressamente, a prevalência da orientação médica” (fls. 6, grifos do autor).
Em seguida, sustenta contradição quanto ao reconhecimento de vício
formal apesar do “reconhecimento técnico-científico do Conselho Federal de
Medicina em favor do direito de escolha da cesariana pela parturiente” (fls. 10),
feito em resolução compatível com a legislação em vigor e antes da lei atacada.
Contradição
seguinte
repousa
no
reconhecimento
da
constitucionalidade da Lei estadual de número 15.759/15 e inconstitucionalidade
da norma vergastada, em que pese a anterior contenha previsão análoga à da mais
recente.
Torna a argumentar que não há disciplina federal sobre o tema, o
que permite o exercício da competência legislativa estadual plena. Como
argumento subsidiário, novamente afirma que caberia ao estado suplementar o
regramento federal.
Sustenta, também como argumento eventual, que haveria de ser
dada interpretação conforme, fixando a tese de que se assegura a opção à forma de
parto se não houver contraindicação médica.
Retorna às omissões do julgado, apontando outra em relação à
análise do artigo 2o, da Lei declarada inconstitucional.
Requer, então, o acolhimento dos embargos, com efeitos
infringentes, para: reconhecer a constitucionalidade da norma; subsidiariamente,
reconhecer a constitucionalidade de seu artigo 2o; ainda de modo subsidiário, dar-
lhe interpretação conforme. Outrossim, requer o prequestionamento específico
dos artigos : 144, da Constituição Paulista, 1o, inciso III, e 5o, quanto à dignidade da
pessoa humana e isonomia, bem como 2o, 18, inciso II, 24, inciso XII, 25, 93, inciso
IX, 196 e 198, especialmente seu inciso I, todos da CRFB.
É o relato do necessário.
De início, é pertinente aclarar a desnecessidade da análise

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
pormenorizada e detalhada de cada argumento ventilado pelas partes, bastando
que o julgado, de forma motivada (evidentemente), analise as matérias aptas a
influenciar a decisão. Nesse sentido já se manifestou, de modo mais claro, a
jurisprudência:
EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
DANO
AO
ERÁRIO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973.
ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO
ÓRGÃO JURISDICIONAL. ART. 128, § 5o, DA LEI MAIOR. SÚMULAS
282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5o, II,
LIV, LV E LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGALIDADE.
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL.
MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS
PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. RESERVA DE PLENÁRIO. ART. 97
DA LEI MAIOR. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. PRERROGATIVA DE
FORO. VARA ESPECIALIZADA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO
RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA
FÁTICA.
PROCEDIMENTO
VEDADO
NA
INSTÂNCIA
EXTRAORDINÁRIA AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO
CPC/2015. 1. Inocorrente violação do art. 93, IX, da Constituição
Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no
sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a
explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu
convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir
veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar no
resultado da demanda, desnecessário o exame detalhado de
cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade
entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão
julgador. 2. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, a
teor das Súmulas 282 e 356/STF: “Inadmissível o recurso
extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a
questão federal suscitada”, bem como “O ponto omisso da
decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios,
não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o
requisito
do
prequestionamento.”
3.
Imprescindível,
à
caracterização da afronta à cláusula da reserva de plenário, que a
decisão esteja fundamentada na incompatibilidade entre a norma
legal e a Constituição Federal, o que não se verifica in casu. 4. O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na
decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no
Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a
reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a
tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição,
insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso
extraordinário. 5. As razões do agravo não se mostram aptas a
infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada,
mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da
Constituição da República. 6. Agravo interno conhecido e não
provido. (ARE 1016920 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER,
Primeira
Turma,
julgado
em
23/11/2018,
PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-256 DIVULG 29-11-2018 PUBLIC 30-11-2018.
Grifos da reprodução.)
A mesma ratio se aplica ao pleito de análise, específica, de
dispositivos constitucionais diversos, sob a ótica do ora embargante e tendo como
base seus argumentos. Posto que, conforme ver-se-á, os pontos e matérias
relevantes à resolução da demanda foram suficientemente analisados pela Turma
Julgadora, revela-se descabido pleito que, em sua essência, se assemelha a pedido
de jurisdição consultiva, ainda que sob o declarado intuito de prequestionamento.
Tendo o julgado concluído pela inconstitucionalidade e exposto, de
modo lógico e com fundamento no ordenamento vigente, as razões para tanto,
revela-se desnecessário e exercício puramente teórico e alheio à causa a
dissertação sobre cada dispositivo e princípio invocado no petitório.
Aclarado esse ponto, parte-se às eivas levantadas.
A primeira omissão e contradição apontada seria em relação ao
artigo 1o, § 3o, da Lei impugnada, que carrega o seguinte teor:
Artigo 1o - A parturiente tem direito à cesariana a pedido,
devendo ser respeitada em sua autonomia.
§ 3o - Na eventualidade de a opção da parturiente pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
cesariana não ser observada, ficará o médico obrigado a registrar as
razões em prontuário.
Argumenta a ora embargante que essa previsão firmaria a
prevalência da orientação médica. Esse raciocínio aparenta ser, de início, contrário
à mens legis, que teria buscado resguardar o mencionado direito de escolha da
parturiente.
Nesse sentido aparenta ser, também, a interpretação da própria
embargante, que afirmou que “nada impede que as leis estaduais, como ocorreu in
casu, ofereçam maior proteção aos direitos fundamentais, como o direito à
autonomia da escolha da parturiente” (fls. 16/17).
E interpretação sistemática do diploma legal também acena para
outro sentido, posto que, como determina o artigo 4o, o médico que divergir da
opinião da parturiente poderá encaminhá-la a outro profissional :
Artigo 4o - O médico sempre poderá, ao divergir da opção
feita pela parturiente, encaminhá-la para outro profissional.
Pondo fim a esse ponto, o § 3o deve ser interpretado junto com o
caput, revelando claro direito de opção, independentemente de recomendação
médica. Nesse sentido caminhou o Acórdão guerreado a fls. 1417.
Em seguida, haveria contradição quanto à procedência da ação
apesar de resolução de similar teor proveniente do Conselho Federal de Medicina.
Entretanto, o acórdão mencionou a citada resolução (fls. 1413 e s.)
como parte da explicitação da relevância da quaestio, e não como um dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
parâmetros de constitucionalidade.
Outra não poderia ser a conclusão, posto que o Acórdão
expressamente aclarou que “se examina neste feito a 'adequação (compatibilidade)
de uma lei ou ato normativo com a constituição, verificando seus requisitos formais e
materiais'” (fls. 1414).
O acerto, desacerto, conformidade ou desconformidade da Resolução
com a Constituição ou legislação federal não é objeto da atual ação, assim como a
ela é alheia a conclusão de sua conformidade trazida nas razões.
Outra contradição repousaria, como descrito, no simultâneo
reconhecimento da constitucionalidade da Lei Estadual 15.759/15 (citada a fls.
1423/1425), que traria o mesmo dispositivo, e da inconstitucionalidade da Lei
atual.
De início, causa certa estranheza que haja irresignação nesse ponto,
se, adotada a análise da embargante, subsistiria no ordenamento estadual previsão
legal que traz a mesma disciplina da Lei julgada inconstitucional.
Todavia, destaca-se que, em que pese a causa de pedir seja aberta
nesta ação objetiva, o pedido não o é, e a citada Lei Estadual 15.759/15 não teve
sua constitucionalidade, ou inconstitucionalidade, declarada.
A última omissão alegada refere-se à ausência de análise do artigo 2o
da Lei atacada, que carrega a seguinte redação:
Artigo 2o - A parturiente que optar ter seu filho por parto
normal, apresentando condições clínicas para tanto, também deverá
ser respeitada em sua autonomia.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Parágrafo único - Garante-se à parturiente o direito à
analgesia, não farmacológica e farmacológica.
Porém, e evidentemente respeitado o entendimento trazido pelo
embargante, a Lei foi declarada inconstitucional por vício formal de competência,
que lhe macula por completo.
Esse raciocínio se aplica, evidentemente, também a esse artigo, posto
que já há regramento federal disciplinando o tema e conferindo à gestante “direito
a acompanhamento saudável durante toda a gestação e a parto natural cuidadoso,
estabelecendo-se a aplicação de cesariana e outras intervenções cirúrgicas por
motivos médicos” (artigo 8o, § 8o, do ECA, citado a fls. 1422).
Ademais, o mencionado artigo 2o faz referência à disciplina do
anterior (mencionado que “também deverá ser respeitada em sua autonomia”),
não podendo subsistir isoladamente.
Concluindo este Órgão pelo vício formal, descabida igualmente a
postulada interpretação conforme.
Nota-se, por derradeiro, que houve aceno de equívoco ao aplicar-se o
artigo 144 no caso concreto, que trataria de matéria diversa, posto que não se trata
de lei municipal.
De fato, descabida a simples subsunção ao dispositivo, que trata da
organização dos municípios, porém, nota-se pelas fls. 1425 que o artigo foi
mencionado apenas como explicitando a regra de observância por simetria dos
princípios da constituição federal, em cujas regras encontra-se a distribuição de
competência.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
ALEX ZILENOVSKI
Relator